Tribunal: STF
Processo: HC 226004
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-20
Data de publicação: 2023-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. ALEGADO CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME MAIS GRAVOSO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar. 



    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC nº 779.875, in verbis:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPUGNAÇÃO DOS CÁLCULOS RESULTANTES DA UNIFICAÇÃO DE PENAS. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. Na hipótese, a despeito do alegado excesso de prazo para a apreciação dos pedidos de remição e progressão de regime, urge consignar que o Tribunal a quo asseverou que "não há notícia de atuação irregular do Juízo de origem que, ao que parece, vem conduzindo a causa com a celeridade possível em virtude das circunstâncias que envolvem o caso concreto, não havendo, portanto, que se falar, ao menos por ora, em constrangimento ilegal, passível de correção nesta oportunidade, nem tampouco tais pretensões podem ser analisadas em primeiro lugar por esta Corte" (fl. 23), de modo que o seu exame pelo Superior Tribunal de Justiça incorreria em indevida supressão de instância. 



    2. Agravo regimental não provido.”



    Colhe-se dos autos que o paciente postulou o reconhecimento de excesso de prazo no cumprimento de pena em regime fechado perante o Tribunal de origem, tendo a Corte assentado que “a irresignação deve ser dirigida ao Juízo das Execuções, competente para analisar a pretensão que deverá apreciar a situação atual do paciente, de sorte que, nesta via estreita descabe sua alteração e não apresenta ilegalidade manifesta”.



    Irresignada, a defesa impetrou writ perante o Superior Tribunal de Justiça, o qual foi indeferido liminarmente e a decisão mantida em sede de agravo interno, nos termos da ementa supratranscrita.



    No presente habeas corpus, a defesa sustenta, em síntese, a existência de constrangimento ilegal consubstanciado no suposto cumprimento de pena remanescente em regime inadequado.



    Aduz que o ”paciente encontra-se em cumprimento de regime fechado, enquanto que a pena de detenção somente pode ser cumprida em regime aberto ou semiaberto”. Pondera ser “certo que o debate pertinente à forma de cumprimento de pena de detenção deve se dar nos autos da Execução Penal e que, por expressa previsão legal, passível é a decisão do Juízo das Execuções Penais de recurso específico (art. 66, inciso III, alínea “a”, e art. 197, ambos da Lei de Execução Penal) Contudo, no caso dos autos, verifica-se que, exige-se determinada celeridade, haja vista a flagrante ilegalidade no cumprimento de pena de detenção em regime fechado, soma-se a isso o fato de o E. Tribunal de origem ter denegado a ordem”. Arrazoa que “o paciente jamais pode cumprir pena restritiva de direitos em regime fechado, mesmo que houve a unificação das penas e a pena restritiva de direitos passou a ter status de “pena privativa de liberdade”, não [se] pode permitir que ela seja cumprida em regime fechado”. 



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:



    “Destarte, diante do exposto, requer-se: 



    a) o recebimento e processamento do Habeas Corpus. 



    b) a abertura de vista, para a manifestação do Ministério Público.



    c) a concessão de liminar, na forma do artigo 660, § 2.º, CPP, para: - determinação para que o paciente cumpra a pena de remanescente de 1 ano de detenção em regime diverso do fechado, de acordo com o título judicial (r. Sentença transitada em julgado – execução nº 2), sem unificação de penas, posto que as de reclusão já foram integralmente cumpridas e não há essa possibilidade para sançoes de modalidades distintas (reclusão/detenção), nos termos do art. 76 do CP e art. 681 do CPP. 



    d) ao ser julgado definitivamente o Habeas Corpus, que se convalide em definitivo a liminar acima requerida (caso deferida), determinando-se seu integral cumprimento. 



    e) a requisição de informações, da Autoridade Coatora, para que as preste no prazo de 48 horas. 



    f) concedida a ordem, pugna-se para que a Autoridade Coatora seja intimada, para cumprimento da r. Decisão.”



    É o relatório, DECIDO.



    In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 



    “Conforme já apontado na decisão vergastada, asseverou a defesa, perante a Corte de origem, que o paciente “se encontra preso no regime fechado, caracterizando excesso de prazo e pede, em razão disso, a concessão liminar da ordem a fim de que o MM. Juízo a quo atualize o boletim informativo e o cálculo de penas e que julgue os benefícios pendentes, pena de prestação de serviços à comunidade” (fl. 21). 



    Todavia, ao analisar o pleito defensivo, consignou o Tribunal a quo que, “[c]onforme se depreende das informações prestadas pela autoridade apontada como coatora a fls. 47, foi solicitada a unificação das penas dos processos do reeducando e, em 22/09/2022, providenciados atestado de conduta carcerária e boletim informativo do paciente, a fim de analisar os benefícios de progressão e livramento condicional” (fl. 23, grifei). 



    Dessa forma, “não há falar em desídia do magistrado das Execuções, que tem diligenciado no sentido de dar andamento ao processo, não podendo ser imputado ao Estado-Juiz a responsabilidade por eventual demora” (HC n. 352.272/RJ, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de 1/8/2016).” 



    Nesse contexto, impende consignar que o conhecimento desta impetração sem que a instância precedente tenha examinado o mérito do habeas corpus lá impetrado consubstancia indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores, valendo conferir os seguintes precedentes desta Corte:



    Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. Pedido de prisão domiciliar. Inadequação da via eleita. Supressão de instâncias. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux). 2. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça (STJ), não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Precedentes. 3. As alegações da defesa não foram sequer analisadas pelas instâncias de origem (Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e STJ). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias. 4. A Segunda Turma do STF, no julgamento do HC 143.641, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, decidiu pela “substituição da prisão preventiva pela domiciliar – sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP – de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas neste processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício” (grifos acrescentados). Na sequência, determinou a “extensão da ordem de ofício a todas as demais mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, bem assim às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional, observadas as restrições acima” (grifos acrescentados). 5. Trata-se de paciente presa preventivamente pela suposta prática dos crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. De modo que, tendo os crimes sido praticados com violência, não é possível estender à acionante os efeitos da decisão proferida pela Segunda Turma do STF. Precedente: o HC 156.026-AgR, Rel. Min. Edson Fachin. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 216782-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 31/08/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA. ART. 317, § 1º, DO RISTF. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO STJ. INVIABILIDADE DE O WRIT FIGURAR COMO SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É inadmissível o agravo regimental que não impugna de modo especificado todos os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão recorrida. Precedentes. 2. O Supremo Tribunal Federal tem posição firme pela impossibilidade de admissão de writ impetrado contra decisão proferida por membro de Tribunal Superior, uma vez que, a teor do art. 102, I, “i”, da Constituição da República, sob o prisma da autoridade coatora, a competência originária desta Suprema Corte somente se perfectibiliza na hipótese em que Tribunal Superior, por meio de órgão colegiado, atue nessa condição. 3. O habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 4. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 5. Agravo regimental desprovido. (HC 210524-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 20/07/2022)



    Outrossim, eventual exame da pretensão defensiva demandaria uma indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. Desta sorte, impende consignar, ainda, que o habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CARACTERIZADA. CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 130.439, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 12/05/2016)



    Impende consignar, ainda, que não cabe a rediscussão da matéria perante essa Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 09/09/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/08/2022)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com esteio no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.



    Publique-se. Int..



    Brasília, 20 de março de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente